Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO APELO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEITADAS. MÉRITO. IMÓVEL. ATRASO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA.
1 PRELIMINARES
1.1. Ilegitimidade Passiva: Alegação de ilegitimidade passiva sob o argumento de ausência de relação contratual. Contudo, demonstrada a participação na cadeia de fornecimento do empreendimento, configurando legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
1.2. Ilegitimidade Ativa: Alegação de ilegitimidade ativa para exigir a conclusão de obras. Pretensão dos autores fundamentada na rescisão contratual e restituição de valores pagos devido ao inadimplemento das rés. Ilegitimidade ativa não configurada.
2. Atraso nas Obras. Contrato de promessa de compra e venda de lote com prazo estipulado para conclusão das obras de infraestrutura, acrescido de período de tolerância. Relação jurídica de consumo conforme preconizam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2.1 Provas documentais comprovam a não conclusão de diversos itens de infraestrutura dentro do prazo contratual. Alegação de caso fortuito não justifica a demora, pois os riscos são inerentes à atividade empresarial, fortuito interno.
3 Rescisão Contratual. Conforme o artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, com indenização por perdas e danos. Inadimplemento culposo das rés justifica a rescisão do contrato, a restituição integral dos valores pagos e a condenação ao pagamento de multa contratual.
4 Devolução dos Valores e Multa. Correta a determinação de restituição integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.
4.1 A multa contratual deve ser revertida a favor do consumidor e aplicada em caso de inadimplemento por parte da construtora. Exigência de pagamento de tributos antes da emissão da carta de habite-se é abusiva.
RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS.